Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-16.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO. INTER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. PROXIMIDADE DO RESULTADO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
3. In casu, verificando-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da ré, dada a chegada de uma vigilante do estabelecimento comercial que solicitou que a mesma a acompanhasse até uma sala no interior do shopping, compatível se revela a redução da pena em 1/3 (um terço) conforme estipulado na r. sentença.
4. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se a ré for reincidente.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.